Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A obrigação prescrita é espécie de obrigação natural, cuja consequência legalmente prevista é a irrepetibilidade do pagamento (art. 882 do Código Civil).
2. A dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, de modo que se o devedor paga o débito, não tem direito à repetição.
4. Recurso desprovido.